Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702805-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NENEN S CHOPP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Promova a Agravante, no prazo de cinco dias, a devida instrução do recurso com as peças obrigatórias elencadas no inciso I do artigo 1.017 do Código de Processo Civil (petição que ensejou a decisão agravada), sob pena de negativa de seguimento. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator